Tribunal: STF
Processo: ARE 667445
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-02-28
Data de publicação: 2012-02-28

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito administrativo. Adicional de tempo de serviço. Servidores inativos e pensionistas da extinta FEPASA. Análise de legislação infraconstitucional (Decreto 35.530/1959 e Lei 10.470/1971) e de cláusulas contratuais. Enunciado 454 da Súmula do STF. Precedentes. 3. Ausência de argumentos suficientes para infirmar a decisão recorrida. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.